Tribunal: TJPA
Processo: 0000722-28.2014.8.14.0115
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2021-03-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 213 C/C ART. 14, II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RELEV NCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. In casu, a tese defensiva de ausência de provas sucumbiu ante a coerência dos depoimentos colhidos na fase instrutória, em especial nas declarações da vítima, que se encontra em total harmonia com o acervo probatório carreado aos autos, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório. 2. A prova oral colhida na fase instrutória, sob o crivo do contraditório, é suficiente para eliminar as incertezas acerca do cometimento do crime praticado pelo réu, padecendo de credibilidade a tese de insuficiência probatória apresentada pela defesa, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para desmerecer o relato da ofendida e demonstrar faticamente a negativa de autoria sustentada pelo réu.3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.°
PROCESSO Nº: 0000722-28.2014.8.14.0115.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA)
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S.S.N
ADVOGADAS: DRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES NASCIMENTO ¿ OAB/PA 13.067-B e DRA. KAREN CRISTINE MAGALHÃES -OAB/PA 18.890.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 213 C/C ART. 14, II DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.

In casu,
a tese defensiva de ausência de provas sucumbiu ante a coerência dos depoimentos colhidos na fase instrutória, em especial nas declarações da vítima, que se encontra em total harmonia com o acervo probatório carreado aos autos, não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2.

A prova oral colhida na fase instrutória, sob o crivo do contraditório, é suficiente para eliminar as incertezas acerca do cometimento do crime praticado pelo réu, padecendo de credibilidade a tese de insuficiência probatória apresentada pela defesa, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para desmerecer o relato da ofendida e demonstrar faticamente a negativa de autoria sustentada pelo réu.
3.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e dois dias do mês de fevereiro e encerrada ao primeiro dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 22 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0000722-28.2014.8.14.0115.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: NOVO PROGRESSO (VARA ÚNICA).
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: S.S.N
ADVOGADAS: DRA. MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA GUIMARÃES NASCIMENTO ¿ OAB/PA 13.067-B e DRA. KAREN CRISTINE MAGALHÃES -OAB/PA 18.890.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
REVISORA: DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de
S.S.N

em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 213, § 1º, c/c art. 14, II
,
do Código Penal
, à pena de
05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
. (fls. 136/140).

Consta da exordial, de fls. 02/04,
in litteris,
¿ que na madrugada do dia 16 de dezembro de 2013, o denunciado, Sebastião da Silva Nascimento, agindo de forma consciente e deliberada, e, movido por sua lascívia mórbida, veio a tentar abusar sexualmente da adolescente I. da S. L., de 15 anos de idade, além de subtrair da vítima um aparelho celular e uma máquina fotográfica. Revelam as peças informativas produzidas no âmbito da Polícia Judiciária que a vítima costumava cantar em eventos realizados nesta cidade e naquela noite, ao retornar da casa de shows denominada Chapéu do Povo, na companhia de seu amigo DANILO, parou em frente a sua residência, momento em que o acusado, conduzindo uma motocicleta tipo Bros, de cor vermelha, passava pelo local, tendo então, a adolescente lhe pedido uma carona até o bar da Chinoca, às proximidades do lago municipal. Dizem os autos, que, no percurso, para o referido estabelecimento, o réu conduziu a motocicleta até um matagal e passou a agarrar a vítima, puxando-a de cima do veículo e tentando tirar-lhe as vestes, momento em que a ofendida tentou reagir, mas o denunciado impediu-lhe, desferindo vários tapas no rosto da adolescente e jogando-a ao chão, momento em que passou a apertar seus seios, suas nádegas (bunda) e também sua genitália. No momento em que tentava violentar sexualmente a vítima o réu veio a lesioná-la, aplicando-lhe uma mordida no braço, arranhando-a com as unhas tanto nos braços quanto nas pernas, tendo, em seguida, retirado, à força, a calça comprida e calcinha que a ofendida usava naquela ocasião, deixando-a somente vestida com uma blusa suja de barro. Em desespero, a adolescente conseguiu desvencilhar-se e correr de seu algoz, no entanto, veio a ser alcançada pelo mesmo, o qual, vendo que não conseguiria manter relações sexuais com a ofendida, resolveu deixar a vítima na casa dela, onde pediu que a menor não falasse nada a ninguém acerca do ocorrido. Não bastasse a tentativa de estuprar a vítima, o acusado ainda subtraiu da mesma um aparelho celular e uma máquina fotográfica que a mesma tinha consigo naquela madrugada.¿
(fls. 02/06).

Em
razões recursais
, pugna o apelante por sua
absolvição
, sob o argumento de
insuficiência probatória.

Subsidiariamente
, requer o redimensionamento da pena, com a fixação da
pena-base em seu mínimo legal,
alegando a ausência de fundamentação adequada na análise e valoração das circunstâncias judiciais. (fls. 203/211).

Em
contrarrazões,
manifestou-se o Órgão Ministerial pelo desprovimento do apelo. (fls. 213/216).

Parecer
do douto Procurador de Justiça, Dr.
Claudio Bezerra de Melo
, pelo
conhecimento e desprovimento do apelo
, para manutenção do decreto condenatório. (fls. 218/219).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o apelante,
S.S.N
. em face da decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Progresso, que julgando procedente a denúncia, condenou o apelante pela prática do crime tipificado no
artigo 213, § 1º, c/c art. 14, II, do Código Penal
, à pena de
05(cinco) anos e 04(quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Pugna por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência de provas.

Todavia, tenho que razão não lhe assiste.
Do pleito absolutório

Da leitura atenta dos autos, verifico que restaram sobejamente demonstradas a
autoria e a materialidade do crime
, não havendo razão para o pleito absolutório.

A materialidade e a autoria restaram induvidosas, não sendo possível atribuir crédito à postura defensiva do réu, conquanto a declaração da vítima e das testemunhas seguiu uma linearidade na exposição do fato, conforme passo a transcrever:

A vítima,

I. D. S. L.,
relatou na fase indiciária,
in litteris:

¿QUE no dia de ontem, a informante iria cantar no evento festivo que acontecia no bairro industrial, no local chamado ¿Chapéu do Povo¿; QUE a informante sempre canta em eventos; QUE, como iria retornar cedo; Que a informante pediu para ir no citado evento, sendo que sua irmã Raiane deixou; Que a informante foi na companhia de um vizinho de nome, MARCIO, a qual lhe deixou na frente da festa; QUE depois de cantar, resolveu retornar para sua casa, contudo, não encontrou Marcio na frente da festa, dessa forma, pediu que um conhecido seu de prenome, DANILO, lhe levasse para casa; Que DANILO lhe deixou na frente de sua casa e foi falar com sua irmã; QUE como a informante desejava muito ir no ¿Chinoca¿ e vendo que DANILO não iria lhe levar, resolveu pegar carona com um outro vizinho que passava no momento, o qual conhece PELADO; QUE Pelado estava em uma motocicleta tipo Bros, de cor vermelha, e se prontificou em lhe levar na Chinoca; Que antes de chegarem no bar da ¿Chinoca¿, onde a informante desejava ir, PELADO conduziu a motocicleta até um matagal; Que assim a motocicleta parou, Pelado desceu e passou a tentar lhe agarrar; Que a força lhe puxou de cima da motocicleta e tentou tirar a roupa da informante; Que de imediato, a informante passou a reagir, contudo, este lhe aplicou tapas no rosto e lhe jogou no chão; Que em ato continuo, este pegou a força seu aparelho de celular e uma máquina fotográfica que estava consigo; Que quando estava caída no chão, PELADO passou a apertar com força seus seios, bem como sua bunda e seus órgãos genitais; Que no momento em que tentava lhe estuprar, PELADO passou a lhe morder no braço e lhe unhou em braços e pernas; Que com violência retirou sua calça cumprida; Que no momento em que retirou sua calça, arrancou também sua calcinha, lhe deixando somente com sua blusa toda suja de barro; Que em momento de desespero, conseguiu se desvencilhar e saiu correndo; QUE foi perseguida e alcançada pelo seu agressor; Que vendo que a informante chorava muito e sabendo que não iria manter relação sexual, Pelado mandou que a informante subisse na moto, pois iria lhe deixar em casa; Que Pelado lhe deixou na frente de sua casa e pediu que a informante não falasse nada para sua irmã; Que neste momento, a informante pediu seu celular e a máquina, contudo, este não lhe devolveu; Que ainda na frente de sua casa, Pelado ainda tentou lhe agarrar, mas vendo que sua irmã abriu a porta, este funcionou a motocicleta e foi embora; Que a informante chorava muito e estava somente de blusa e sem calça e sem calcinha; Que a informante ficou com medo e não falava nada, somente chorava; Que somente por volta das 11 horas é que resolveu contar a verdade para sua família; Que sua família pegou informações de onde poderia localizar Pelado e juntos foram no destacamento da polícia militar comunicar o que havia ocorrido; Que os policiais passaram a diligenciar no intuito de prendê-lo; Que foi localizado o endereço do mesmo, contudo não havia ninguém na casa; Que os policiais localizaram a loja ¿TICO TICO¿, onde a mulher de Pelado morava, porém o mesmo também não se encontrava; Que foi a própria mulher de pelado que ligou e localizou o endereço onde poderia localiza-lo; Que a informante estava dentro do carro da polícia quando de longe avistou seu agressor que estava na mesma motocicleta; Que indicou aos policiais o suspeito, e estes o abordaram e detiveram o mesmo; Que de imediato a informante reconheceu PELADO, o qual se identificou aos policiais (...); Que a informante teme por sua vida, caso seu agressor saia da cadeia.¿ (fl. 15).

Em
juízo
, ratificou as declarações prestadas perante a autoridade policial, asseverando que recorda que os fatos ocorreram no dia 16.12.2013, que neste dia foi cantar no bar "chapéu redondo", no bairro industrial, que ficou naquele local das 20:30 à 00:00h, que retornou para casa na companhia de seu amigo Danilo, Que confirma que ingeriu bebida alcoólica, aproximadamente quatro copos de uísque, Que Danilo lhe deixou na frente de sua casa e chamou a irmã da depoente, Que a depoente pediu uma carona pro acusado até o bar da chinoca, Que o réu ia passando no exato momento em que Danilo lhe deixou na porta de casa, Que o réu estava em uma moto vermelha, Que no caminho o réu desviou o trajeto para uma rua escura, que nesta rua há um matagal, Que o réu tentou agarrar a depoente e tirar-lhe as vestes, Que o mesmo tirou sua calça e calcinha, Que a depoente caiu no chão, Que ficou suja de barro, Que o réu ainda chegou a aplicar-lhe uma mordida, Que a depoente gritava desde o início das agressões, Que não sabe porque o réu parou de agredi-la, Que o réu disse para não falar nada, caso contrário seria morta por ele, Que o réu em determinado momento parou de agredi-la e levou-a para casa, Que o réu levou sua bolsa com uma máquina digital, celular e seu dinheiro, Que quando o réu a deixou em casa não havia ninguém na porta, Que a depoente bateu na porta pedindo socorro e foi recebida por sua irmã, Que estava usando apenas a blusa, pois sua calça e calcinha ficaram no local da agressão, Que depois foi procurar as roupas no local, mas encontrou, Que não confirma o depoimento prestado na delegacia de que o réu ainda tentou lhe agarrar quando a deixou em sua casa; Que no momento em que foi deixada em casa por seu amigo, Danilo, o réu ia passando conduzindo sua motocicleta, Que teve contato verbal com o réu no bar chapéu redondo, mas não pediu carona nesse momento ao réu, e sim o réu que ofereceu, Que reafirma que foi perseguida pelo réu no momento da agressão e que em função disso caiu no chão, Que a agressão ocorreu aproximadamente 00:30h, Que ninguém ouviu seus gritos na hora em que estava sendo agredida, Que costumava cantar em diversos bares da cidade, Que não costuma ingerir bebidas alcoólicas, Que na noite dos fatos ingeriu álcool após terminar de cantar, Que possui autorização de sua mãe para cantar à noite, Que não compra bebida alcoólica, Que o réu mora próximo de sua casa, cerca de um quarteirão aproximadamente, Que não costuma pedir carona para pessoas que não conhece bem, Que não foi ao bar da chinoca, Que sua máquina digital era azul da marca sony e o celular era preto da marca sansumg, Que o celular tinha oito meses de uso, Que a máquina digital era seminova, que foi comprada do ex-namorado de sua mãe por R$ 250,00, o celular pagou R$ 850,00, Que no dia seguinte foi à casa do senhor Nildo, mas não ao chapéu redondo, Que foi conversar sobre assuntos irrelevantes, mas não contou a ele o ocorrido, Que pergunto a Nildo se havia deixado sua máquina fotográfica e seu celular no bar chapéu redondo, Que Nildo é o dono da banda onde a depoente canta, Que nunca ouviu falar que o réu já havia praticado qualquer tipo de violência sexual. Que nunca foi vítima de abuso ou violência sexual, Que quando vai cantar na noite o senhor Nildo a leva para casa de volta, além de buscá-la, Que nesse dia seu vizinho Márcio a levou para o chapéu redondo, Que retornou, conforme já dito, com carona de Danilo, Que Márcio não estava na festa, portanto não confirma seu depoimento na delegacia, Que informa ainda que o réu falou pro seu ex-padrasto que quando saísse da prisão iria lhe matar, Que seu ex-padastro, ROBSON SOARES DA SILVA, recebeu esta informação diretamente do réu, porque o mesmo também ficou preso na DEPOL de Novo Progresso. (fls. 93/94).

Corroborando com as declarações acima, a testemunha informante,
Raiane Araújo da Silva
, irmã da vítima, relatou por ocasião da audiência de instrução e julgamento que sua irmã saiu de casa para ir cantar por volta das 20:00h, Que a mesma foi com um vizinho, Márcio, Que por volta de meia-noite voltou para casa acompanhada com Danilo, Que não sabe dizer se I. estava alcoolizada, Que só a viu de longe e que a mesma estava conversando com o réu, Que a conversa que sua irmã teve com réu foi muito rápida, Que viu a vítima subindo na moto do réu, Que não sabia onde sua irmã iria, Que após meia hora ouviu um choro do lado de fora da casa e que foi até a janela com seu namorado, mas não viu nada, que logo em seguida reconheceu a voz de sua irmã e chamou seu namorado para ver o que estava acontecendo, Que ao abrir a porta, sua irmã vinha caminhando e chorando, mas não conseguia falar nada, Que a vítima estava só com uma blusa, Que a vítima falava que tinha sido o "pelado", Que a depoente foi chamar seu irmão, que morava próximo, mas que a vítima não explicava o que havia acontecido, Que a depoente lhe deu um banho, Que a vítima só lhe contou os detalhes no outro dia pela manhã, Que a vítima pediu para ir à delegacia, pois o réu havia levado seus pertences,
Que nesse momento a vítima passou a lhe contar que o réu tentou agarrá-la, que tirou sua roupa, que a jogou no chão, mas que o réu não conseguiu praticar sexo com a mesma,
Que não sabe se a vítima teve algum relacionamento com o réu, nem tampouco se é inimiga do mesmo, que a própria informante nunca tinha visto o réu; Que não percebeu se sua irmã estava alcoolizada, Que não conhecia o Danilo, Que é comum I. chegar em casa de carona, Que I. não está mais saindo para cantar, após o ocorrido, Que I. não estuda e não trabalha. (fl. 94).

A testemunha policial,

Oberdan da Rocha Figueiredo
, declarou, em Juízo, que recorda dos fatos, Que estava entrando de serviço por volta de 8h, quando foi procurado pela vítima e por sua irmã, que relatou que pegou uma carona com o réu até o bar da chinoca, mas antes de chegar ao bar parou a moto em local escuro e com matagal e passou a tirar a roupa da vítima, Que o réu havia praticado algumas agressões na vítima, Que o réu havia lhe tirado um celular e uma máquina digital, mas que no momento da abordagem não estava com o réu, Que no momento da abordagem o réu negou os fatos e afirmou que havia dado apenas uma carona pra vítima. (fl. 94).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha, PM
Pedro Mota Lauterjung
, a qual asseverou que recorda dos fatos, Que nesse dia estava de serviço, quando a vítima foi ao quartel, então recebeu a informação via rádio, Que a vítima informou que sofrera uma tentativa estupro, Que a vítima informou onde o réu estaria, na casa de seu irmão, mas não foi encontrado, todavia seu irmão informou onde o mesmo estava, Que o réu foi preso em via pública, que não resistiu e que não confessou o crime, Que o réu foi encaminhado à DEPOL; Que o réu foi reconhecido porque a vítima estava na viatura policial, acompanhado do irmão do réu. (fl. 94/95).

A testemunha,
Danilo Lima Costa
, narrou que no dia dos fatos estava na praia com alguns amigos, por volta da 20h; Que ao sair da praia foi com seus amigos ao bar do chapéu redondo, que a vítima estava nesse bar cantando, que não se recorda de ter visto o réu neste local; que é amigo da vítima; que não frequentava a casa da mesma, que é amigo do réu e que o mesmo já frequentou sua casa, mas sempre se cumprimentavam na rua, que ficou no mencionado bar até às 22h, que percebeu que a vítima estava em estado de embriagues, que retiraram a vítima do palco e colocaram na mesa, que se prontificou a levar a vítima de moto até sua casa, que ao chegar à casa da vítima foi bater à porta para chamar a irmã da vítima, mas que nesse momento a vítima subiu em outra moto e seguiu para destino ignorado, que não sabe informar quem era o condutor da moto em que a vítima subiu, que aparentemente parecia ser uma moto BROS, mas não confirma se a moto era de cor vermelha; que reconhece a assinatura do termo às fls. 52 dos autos, como sua, que na delegacia reconheceu a moto como sendo a moto que levou a vítima na noite anterior, que não conseguiu identificar a pessoa que pilotava a moto; que após deixar a vítima em casa não teve mais contato com a mesma; que viu a vítima com a bolsa nas mãos ao subir em sua moto, (...), que não sabe dizer se a vítima deu falta da bolsa ao chegar em casa; Que a vítima não caiu de sua moto no trajeto do bar à sua casa, que a mesma caiu ao chão quando chegou na porta de casa e a moto já estava parada; que mesmo no escuro viu que a moto era de cor vermelha, que não lembra qual policial lhe mostrou a moto na delegacia, mas lembra que é baixo e moreno; que o policial não lhe mostrou a moto, mas apenas lhe falou que era uma BROS vermelha, por isto o depoente confirmou tal declaração, que lembra que a vítima trajava uma calça colada tipo corsário e uma blusa azul, solta, não muito comprida; que não conhecia a irmã da vítima, senhora Raiane, que sabia onde a vítima morava, que ao chegar na porta da casa, abriu o portão e bateu à porta, enquanto I. ficou na moto, na beira da rua, então chamou por sua irmã, que nunca ouviu falar que o réu é pessoa violenta ou desocupada;
que não viu a vítima machucada, que viu as lesões na vítima quando foi à delegacia prestar depoimento.
(fl. 95)

O denunciado,
S.S.N
, declarou, em Juízo, Que não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia, Que não sabe o motivo pelo qual a vítima lhe acusa destes fatos criminosos, Que na noite do crime estava no bar "chapéu redondo" onde a vítima cantava, Que a vítima estava tomando um litro de uísque e que o guaraná que misturava ao uísque foi o réu quem comprou, Que deu o guaraná à vítima, porque a mesma atendeu um pedido de uma música que o réu fez à mesma, Que viu o momento em que a vítima saiu do local acompanhada por Danilo, Que era aproximadamente 22:30h, Que estava meio embriagado, Que no momento em que vítima saiu o réu foi ao balcão e pegou dez fichas de cerveja fiado, Que estava na companhia de seu irmão, JUSCENILDO PERES DA SILVA, Que também estava no local o senhor NILDO, dono da banda onde a vítima cantava, Que este NILDO viu que o réu ficou no local, Que ficou no local até 23:00h, Que saiu do local acompanhado de seu irmão, já mencionado, Que saíram de moto, Que seu irmão ficou em sua residência, Que após deixar seu irmão foi para chinoca, Que no caminho encontrou a vítima que estava indo para sua residência, Que a mesma andava e caía, em função da embriagues, Que parou a moto e mandou a mesma embarcar, mas não conseguiu e caiu no chão, então colocou a mesma na moto e levou-a para casa, Que deixou a vítima, ficou na porta de casa, e sua irmã foi quem abriu a porta, Que a mesma estava com uma blusa branca e um short azul de lycra, Que a mesma não portava nenhuma bolsa, mas apenas um tamanco vermelho que trazia nas mãos, Que não percebeu se a vítima estava machucada, Que a vítima não estava chorando, Que após deixar a vítima em casa foi para sua casa e dormiu na companhia de sua esposa; Que confirma que possui uma moto BROS vermelha, Que nega que tenha investido na vítima no decorrer da festa; Que apenas pediu uma música e lhe deu um guaraná, Que no momento em que encontrou a vítima na rua, esta estava vindo e o réu indo para chinoca, Que encontrou a vítima cerca de 500 de sua casa, Que a rua é escura, Que no percurso a vítima vomitou em sua camisa, Que não parou nesse percurso, mas deixou-a em sua casa, Que a vítima estava passando mal da bebida, Que deu a carona porque queria ajudar a vítima em função de seu estado de embriagues, Que deixou a vítima na porta de sua casa, mas antes buzinou e a irmã da vítima veio até a porta, Que neste momento o réu estava com o capacete levantado, Que estava há cerca de dez metros da irmã da vítima, Que a vítima, ao descer da moto, não falou nada, Que já encontrou a vítima em outras festas, Que já havia dado carona para a vítima em outras oportunidades, inclusive para a mãe da vítima, Que não foi o réu quem deu carona para vítima no momento em que o senhor Danilo deixou-a em casa. DADA A PALAVRA À DEFESA, disse: Que afirma que conhece bem a vítima, Que mesma omitiu esse fato em seu depoimento, Que sua mãe ia para o garimpo e a mesma ficava sozinha, Que pagava churrasquinho para a vítima, Que o próprio irmão da vítima ficou chocado com a denúncia, Sr. Jackson, Que viu Danilo no chapéu redondo acompanhado de outras pessoas, Que confirma que ligou para sua esposa para que a mesma fosse buscá-lo no bar, Que ao ser preso os policiais não informaram o motivo de sua prisão, Que na DEPOL foi recebido pelo policial ARAÚJO, Que afirma que tem problemas de saúde, que ao carregar peso seus testículos incham e nesse dia estava sob esta situação, Que não praticou este crime que está sendo lhe imputado, Que tem consciência de que não praticou o crime, Que não sabe porque a vítima lhe acusou deste crime, Que nunca teve inimizade contra a vítima e sua família, Que às vezes ia à casa da vítima pedir para baixar o som, Que a irmã da vítima já tinha visto o réu, em função de ter ido até sua casa para pedir que baixassem o som, Que não pegou nenhum pertence da vítima, Que ao dar carona à vítima não a viu com nenhum pertence, Que não tem necessidade de subtrair nenhum bem da vítima, Que nunca falou que ia matar a vítima quando saísse da cadeia, mas foram os outros presos. (fls. 98/99).

Atenta ao acervo probatório colacionado ao feito, observo que o apelante não logrou êxito ao tentar eximir-se da prática delituoso.

Note-se que o mesmo não negou ter dado carona para a vítima, afirmando que a deixou em casa e que a irmã da mesma fora até a porta para recebê-la, confirmando o relato prestado pela ofendida, negando, contudo, que no meio do trajeto praticou a conduta descrita pela adolescente.

Igualmente, não logrou o recorrente apontar um motivo para que a ofendida lhe imputasse a prática de um delito de tamanha gravidade, limitando-se em tentar mascarar o ocorrido, transformando-o em um evento corriqueiro, sem, contudo, produzir provas capazes de trazer veracidade a sua versão, que demonstra, inclusive, que observara a adolescente no bar ¿chapéu redondo¿, eis que em suas declarações descreve as ações da ofendida no interior do bar, até a hora da saída da mesma do local, conforme a seguir transcrevo:
¿Que na noite do crime estava no bar "chapéu redondo" onde a vítima cantava, Que a vítima estava tomando um litro de uísque e que o guaraná que misturava ao uísque foi o réu quem comprou, Que deu o guaraná à vítima, porque a mesma atendeu um pedido de uma música que o réu fez à mesma, Que viu o momento em que a vítima saiu do local acompanhada por Danilo, Que era aproximadamente 22:30h.¿

Assim, tenho que a versão apresentada pelo recorrente restou isolada no bojo dos autos, não sendo suficiente para, sequer, minimizar o peso das declarações prestadas pela vítima, considerando a coerência e a harmonia de seu relato com as demais provas carreadas ao feito.

Diante desse quadro fático,

verifica-se que a palavra da vítima não é isolada dentro do contexto probatório, que se apresenta coeso, harmônico e compatível com as imagens juntadas às fls. 25/28, que comprovam as lesões sofridas pela ofendida ao tentar desvencilhar-se do apelante, não havendo nenhum indício de mentira ou incoerência em sua narrativa.

Nesse sentido, cabe ressaltar a segurança apresentada pela adolescente, desde a fase indiciária, em apontar o recorrente como o autor do crime em exame, bem como a harmonia dos depoimentos colacionados ao feito, sobretudo as declarações de
I.D.S.L.
, que relatou a conduta praticada pelo apelante de forma coerente, versão que encontra suporte nos demais elementos de prova contido nos autos.

Ademais, é cediço que nos delitos de natureza sexual, que na maioria das vezes ocorrem às escondidas, a palavra da vítima, em consonância com o contexto probante, é suficiente para respaldar o decreto condenatório.

Nesse sentido:
STJ:¿A palavra da vítima nos crimes contra a liberdade sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade, assume relevantíssimo valor probatório, mormente se corroborada por outros elementos" (HC n. 264.482/RJ, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe3/8/2015).

Outrossim, é cediço que a aplicação do
in dubio pro reo
somente é possível, se os fatos, conjuntamente com as provas, não forem suficientes para comprovar a prática do crime por parte do apelante, o que não se verifica,
in casu
, não havendo nos autos qualquer evidencia que aponte para uma suposta intenção da vítima ou de sua irmã em prejudicar o denunciado.

Por conseguinte, tenho que a prova oral colhida na fase instrutória, sob o crivo do contraditório, é suficiente para eliminar as incertezas acerca do cometimento do crime praticado pelo réu, padecendo de credibilidade a tese de insuficiência probatória apresentada pela defesa, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para desmerecer o relato da ofendida e demonstrar faticamente a negativa de autoria sustentada pelo réu.

Assim, provadas a
autoria
e a
materialidade
dos fatos narrados na denúncia, a manutenção da condenação do apelante é medida que se impõe,
não havendo razão para acolhimento do pedido de absolvição
.

Ante o exposto, e acompanhando parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/Pa, 22 de fevereiro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora